Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016633-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), ELIANDRO PIRES BORGES - CPF: 055.898.381-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY SANTOS DA SILVA - CPF: 047.409.521-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA - CPF: 042.527.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CHESTER BATISTA SILVA - CPF: 033.027.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOFIRES DE ARAUJO - CPF: 021.719.181-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON GOMES MARQUES - CPF: 008.547.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LOPES DE JESUS - CPF: 074.255.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ARAUJO BARROS - CPF: 015.701.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA FINS DE INVASÃO DE TERRA, POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – DESCABIMENTO – REVISTA PESSOAL, BUSCA VEICULAR E NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELOS POLICIAIS MILITARES RESPALDADAS POR FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA NO LOCAL – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VIOLAÇÃO AO ARMAMENTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA – APREENSÃO DE INÚMERAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO PRETÉRITO DE PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADES ILÍCITAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, mormente no caso de porte ou posse de armas de fogo, sem autorização legal, por ser crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Evidenciada a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, em razão das informações irradiadas aos policiais militares, após recebimento de informações anônimas, justifica-se a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal, veicular e a do estabelecimento comercial, que resultou em apreensão de inúmeras armas e munições.

Não havendo nenhum indicativo de violação das provas, concernente ao armamento apreendido, descabe falar em quebra da cadeia de custódia, por violação ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal, ainda mais que a própria defesa não aponta concretamente em que ponto reside eventual adulteração das provas e tão pouco qualquer prejuízo.

As circunstâncias fáticas que envolvem o caso em comento refletem o

periculum libertatis
que o paciente oferece ao meio social, pois estaria inserido dentro de contexto de associação criminosa armada, com o intuito de invadir propriedades rurais, e, na ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas inúmeras armas de fogo e munições, além de este não ser um fato isolado em sua vida, o que justifica a manutenção da prisão preventiva,
sob pena de colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal em regiões em que são constantes os conflitos de terra, não raras vezes terminados em mortes.

A manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da homogeneidade, mormente porque, em caso de eventual condenação, com a cumulação das reprimendas cominadas aos delitos imputados ao paciente, poderá resultar em aplicação de regime mais gravoso.

Uma vez evidenciados os motivos justificadores do carcer ad cautelam, torna-se implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Gilberto Carlos de Morais, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Eliandro Pires Borges,
ao argumento de que encontra-se indevidamente segregado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 11.8.2022, pela suposta prática dos ilícitos previstos no artigo 288 do Código Penal, e artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003, e, na audiência de custódia, após indeferimento do pedido de liberdade provisória, a prisão foi convertida em preventiva.

Segundo o impetrante, existe evidente nulidade na prisão em flagrante, porquanto os policiais agiram em total violação à intimidade da pessoa, pois, no presente caso, não há nada que justifique a revista pessoal realizada, mormente porque o paciente não se encontrava em nenhuma das situações previstas nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Acrescenta que os policiais militares ainda violaram a chamada cadeia de custódia em relação às provas, nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, o que reforça a ilicitude da ação policial e a produção de provas.

Por outra vertente, assevera que a prisão preventiva decretada foi fundamentada em aspectos genéricos e ínsitos aos tipos penais, não demonstrando concretamente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 daquele mesmo
Codex
, ou qualquer situação que autorize dizer que encontra-se evidenciado o
periculum libertatis
do paciente.

Além disso, aduz que a custódia cautelar é desnecessária porquanto o paciente é primário e sem antecedentes criminais, bem como possui residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, ressalta que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, concedida a liberdade ambulatorial ao paciente, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede que seja reconhecida a ilicitude do flagrante e a consequente nulidade das provas produzidas, bem como confirmada a liminar requerida para manter o paciente em liberdade, ou, alternativamente, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas (art. 319, CPP)

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 140447650), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular destaca os motivos e os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais envolvidos, ressaltando, ao final, que aguarda a conclusão do inquérito policial (Id. 141423154).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que a prisão em flagrante está eivada de vício, por violação à intimidade; ausência de fundamentação, existência de predicados pessoais favoráveis, suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Nulidade do processo – Fundada razão para revista pessoal – Não é a via adequada para discutir – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública tendo em vista a reiteração delituosa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 143032152).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus.

Consoante o relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Eliandro Pires Borges,
almeja-se a restituição de sua liberdade, sob três vertentes: a) ilegalidade do flagrante; b) ausência dos requisitos básicos da prisão preventiva; e, c) desproporcionalidade da medida segregatória.

Inicialmente, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, sob a alegação de que não havia fundada suspeita para a ação policial, entendo que as arguições do impetrante nesse tocante não se sustentam.

A validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Destaco:

“Artigo 240. (...)

§ 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)

Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Por sua vez, o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de “
flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial”.

Dessarte, como já assentei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, não há falar em irregularidade no flagrante, pois, ao
que se percebe da hipótese dos autos, a polícia militar foi acionada para comparecer ao local porque chegou ao seu conhecimento informações indicando que nas imediações de uma distribuidora de bebidas estaria ocorrendo aglomeração de pessoas, as quais estariam armadas.

Diante disso, segundo consta no boletim de ocorrência, relatório de autoridade policial e palavras inquisitoriais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos (Id. 140093189, pp. 4-9, 10-14, 15-16 e 18-19), os agentes estatais compareceram ao local e constataram a veracidade das informações, pois ali havia diversas pessoas na calçada, em frente à distribuidora, além de três veículos estacionados, o que ensejou a busca pessoal, veicular e no próprio estabelecimento comercial, e, consequentemente, a localização e apreensão de inúmeras armas de fogo e munições, de diversos calibres, inclusive armas com numeração raspada e outras produtos de furto, além de balaclavas, conforme se comprova do termo de exibição e apreensão n. 2022.16.311128 (Id. 10093189, pp. 23-24).

Desse modo, não vejo
ilegalidade do flagrante, pois, ao menos em tese, pelos elementos contidos no caderno investigativo, não se pode desprezar que os suspeitos estavam em aglomeração, por volta das 3h da madrugada, em via pública, de modo que, com as informações recebidas pela polícia militar, evidencia-se a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, e, como tal, autoriza a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal, veicular e aquela do estabelecimento comercial, que também resultou em apreensão de armas e munições.

Logo, os procedimentos adotados pelos policiais, naquela oportunidade, justificam-se e eram imprescindíveis para cessar a prática delituosa, ou melhor, para evitar que prosseguissem na aludida prática de esbulho possessório, que, em tese, pretendiam praticar e, só foi efetivamente obstada porque os policiais agiram assim que receberam as informações prévias, via Copom.

Ademais, como se sabe, o delito de posse ou porte de armas e munições é de natureza permanente, e seu momento consumativo se protrai no tempo.

Diante dessas constatações, repito, não vejo a ocorrência de violação à intimidade pessoal, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio ou em estabelecimento comercial, mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI), e tão pouco há falar em ausência de justa causa para a efetivação da medida invasiva pessoal, nos termos do
§ 2o
do artigo
240
do
Código de Processo Penal
.

Assim já foi decidido nessa Corte:

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo (...) objetos que constituam corpo de delito.”
(Ap Crim. n. 57203/2017 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgamento 2.10.2017)

Por outra vertente, também não há dizer, ao menos por ora, que houve violação da cadeia de custódia, em relação aos materiais apreendidos.

Na realidade, cuida-se de alegação genérica, sem qualquer fundamentação específica, ou seja, sem apontar em que ponto reside eventual interferência ou violação da preservação da prova.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia
“diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(AgRg no HC 615.321/PR, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3.11.2020, DJe 12.11.2020).

Dessarte, como dito, na hipótese dos autos, além da apreensão das armas de fogo e munições, não há por ora, nenhum indicativo de quebra da cadeia de custódia. Aliás, no relatório da autoridade policial tem-se a descrição dos objetos apreendidos, acompanhados do código de apreensão, conforme visto adiante, e, evidentemente, todo o armamento deverá ser periciado em momento oportuno, ocasião em que a defesa poderá, se for o caso, apontar eventual irregularidade. Veja-se:

“2 DA MATERIALIDADE

Foram apreendidos os seguintes objetos:

20 munições calibre 9mm, código de apreensão 22B99;

10 munições calibre .380, código de apreensão 22B9D;

2 cartelas contendo 10 munições calibre .380, código de apreensão 22B8C;

16 munições calibre .380, código de apreensão 22B8E;

21 munições calibre .12, código de apreensão 22B8D;

01 pistola Bersa (argentina) calibre 9mm, com numeração SUPRIMIDA;

01 pistola Taurus, 838c, calibre .380 no de série KLP36263 (a qual aparece em consulta ao SINARM como EM ESTOQUE NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ADVENTURE CAÇA E PESCA LTDA ME, CNPJ 24.957.480/0001-41, MARABÁ, SFPC/UF 141866;

01 espingarda Boito, calibre 12, no de série SUPRIMIDO;

31 munições calibre 9mm, código de apreensão 22B91;

10 munições calibre .40, código de apreensão 22B93;

03 Balaclava preta, código de apreensão 22B95;

01 Pistola Taurus G2C calibre 9mm, código de apreensão 0003698. Esta arma foi furtada recentemente nesta urbe, conforme boletim de ocorrência no 2022.216437 e que encontra-se em investigação nos autos do IP 160/2022, no 110.4.2022.23660”
(Id. 141712694).

Portanto, não havendo comprovação de adulteração de provas, obviamente não há prejuízo à defesa.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial:

“(...) O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal.”
(STJ – HC 493018/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26.6.2019).”

“(...) A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.”
(STJ – HC 495012/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 25.6.2019).

Prosseguindo. Em relação à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva também não vejo razão no inconformismo, pois, a meu ver, a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada.

Tem-se da decisão hostilizada (Id. 140093190, pp. 1-16), que a autoridade judiciária acoimada de coatora destacou os veementes indícios de autoria, e ressaltou que a custódia cautelar atende ao disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, e seria necessária para garantir a ordem pública, sobretudo porque os informes iniciais dos autos indicam a possibilidade de que o paciente se reuniu com outros suspeitos, formando, em tese, associação criminosa armada, com o intuito de perpetrar o delito de esbulho possessório (art. 161, II, CP).

Reproduzo excertos da decisão:

“(...) Na espécie, a existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela condução das diligências, todos dando conta que os custodiados, praticaram, em tese os delitos previstos no art. 288, do Código Penal, c.c. artigo 14 e art. 12, ambos da Lei 10.826/03.

Segundo consta dos autos, o COPOM informou que na Avenida Norte esquina com a Avenida Norberto Schwantz em uma distribuidora de bebidas havia uma aglomeração de homens com armas de fogo.

Em diligências, a equipe policial deslocou-se até o local e constatou a veracidade dos fatos.

(...)

De acordo com o auto de prisão, os custodiados formaram associação criminosa com o intuito de cometer o crime de ESBULHO POSSESSÓRIO (artigo 161, II, do Código Penal).

A propósito, durante a abordagem policial, foram encontradas armas de fogo e munições nos veículos e dentro do banheiro da distribuidora onde se encontravam os custodiados, sendo que, uma das armas é produto de furto, consoante consta da informação do relatório policial anexo aos autos.

O termo de exibição e apreensão de fls. 25/26 relaciona o armamento, munições e demais apetrechos que foram apreendidos, a saber:

“Uma Pistola Taurus (brasil) G2c Cal. 9 mm Oxidado, Código de Apreensão 0003698 – Obs.: ARMA RECUPERADA COM 3 CARREGADORES (ARMA FURTADA DA RESIDÊNCIA REDEX), NO INTERIOR DO GOL VERMELHO apreendido(a) em posse de IURY SANTOS DA SILVA;
Uma Pistola Bersa (argentina) Trunder Pro Cal. 9 mm Oxidado, No Série SUPRIMIDO, Código de Apreensão 0003694 – Obs.: POSSUINDO 01 (UM) CARREGADOR apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES; Pistola Taurus (brasil) 838c Cal. .380 Oxidado, No Série KLP36263; Espingarda Boito (brasil) Champer Cal. Calibre 12 Aço Inox, No Série SUPRIMIDO, Código de Apreensão 0003695 apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES; 20 (vinte) unidade(s) 2 Cartela Contendo 10un de Munição Calibre 380 Etog 95g, Código de Apreensão 22B8C (Em custódia na delegacia) – Obs.: LOCALIZADA NO BANHEIRO DO ESTABELECIMENTO apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES; 16 (dezesseis) unidade(s) Munição Calibre .380, Código de Apreensão 22B8E (Em custódia na delegacia) – Obs.: LOCALIZADA NO BANHEIRO DO ESTABELECIMENTO apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES; 21 (vinte e um) unidade(s) Munição Calibre 12, Código de Apreensão 22B8D (Em custódia na delegacia) – Obs.: LOCALIZADA NO BANHEIRO DO ESTABELECIMENTO apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES;
31 (trinta e um) unidade(s) Munição Calibre 9mm, Código de Apreensão 22B91 (Em custódia na delegacia) – Obs.: LOCALIZADA NO GOL VERMELHO apreendido(a) em posse de IURY SANTOS DA SILVA; 10 (dez) unidade(s) Munição Calibre .40mm, Código de Apreensão 22B93 (Em custódia na delegacia) – Obs.: LOCALIZADA NO INTERIOR DO GOL VERMELHO apreendido(a) em posse de IURY SANTOS DA SILVA; 03 (três) unidade(s) Bala Clava Preta, Código de Apreensão 22B95 (Em custódia na delegacia) – Obs.: NO INTERIOR DO GOL VERMELHO apreendido(a) em posse de IURY SANTOS DA SILVA;
20 (vinte) unidade(s) Munições Calibre 9mm, Código de Apreensão 22B99 (Em custódia na delegacia) – Obs.: MUNIÇÃO ENCONTRADA NO INTERIOR DA CAMIONETE S10 apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES; 10(dez) unidade(s) Munição Calibre .380 Etog 95g, Código de Apreensão 22B9D (Em custódia na delegacia) – Obs.: MUNIÇÃO ENCONTRADA NO INTERIOR DA CAMIONETE S10 apreendido(a) em posse de ELIANDRO PIRES BORGES
, dentre outros.

Ouvido na delegacia de polícia, o PM Diego Augusto de Sousa Bohrer esclareceu que “[...] estava de serviço nesta data juntamente com o CB MARTINS; QUE foi repassado pelo copom POR VOLTA DAS 03:00 da manhã que na AVENIDA NORTE ESQUINA COM AVENIDA NORBERTO SCHWANTZ na distribuidora ALTAS HORAS havia uma aglomeração de aproximadamente 12 pessoas do sexo masculino com armas de fogo; QUE os mesmos estavam na calçada em frente a DISTRIBUIDORA; QUE diante do fato a equipe policial deslocou no local constatando a veracidade do fato; QUE no local tinham três veículos, sendo 01 S10 DE COR PRATA PLACA ONG7460, 01 GOL DE COR VERMELHA PLACA MER8H67, 01 PALIO DE COR BRANCA PLACA NJF3F89 e aproximadamente 12 suspeitos; QUE foi realizado checagem de QRA (nome dos suspeitos), busca pessoal e busca veicular; QUE durante as buscas nos veículo S10 foram acompanhados pelo suspeito ELIANDRO que se identificou como sendo o proprietário do veículo; QUE foi localizado no interior da mesma 30 (TRINTA) MUNIÇÕES INTACTAS, SENDO 10 CALIBRE 380 EM UMA CARTELA LACRADA E 20 MUNIÇÕES 9MM EM UM SACO PLÁSTICO PRETO; (...) QUE em varredura no local foi localizado no interior DO BANHEIRO DA DISTRIBUIDORA ALTAS HORAS 01 ESPINGARDA GALGE CALIBRE 12 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COM 21 MUNIÇÃO CALIBRE 12 INTACTAS, 01 PISTOLA TAURUS 838C CALIBRE 380 COM UM CARREGADOR, MUNICIADO COM 16 MUNIÇÕES CALIBRE 380 INTACTA, 01 PISTOLA BERSA CALIBRE 9MM COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COM 01 CARREGADOR SEM MUNIÇÃO, 20 MUNIÇÃO CALIBRE 380 SENDO 02 CARTELA COM 10 MUNIÇÃO; QUE o banheiro da distribuidora fica com a porta do lado de fora do estabelecimento a porta fica de acesso a calçada para atendimento ao público; QUE em nenhum momento adentraram ao interior do estabelecimento; foram apreendidos 05 (cinco) celulares sendo um sansung de cor azul e capinha transparente não identificado proprietário. (...) em entrevista aos abordados, foi informado à gupm que os abordados teriam se reunido naquele local para realizarem uma invasão no mesmo dia a fazenda próximo aos pingos d'água. obs: a PISTOLA G2C 9MM No ACJ328265 COM 03 CARREGADORES E 10 MUNIÇÃO CALIBRE 40 ÉPRODUTO DE FURTO DE PROPRIEDADE DE LORENA DA SILVA COSME, CONFORME B.O REGISTRADO No 2022.216437. (...).

De igual modo, o PM Eder Pereira Martins esclareceu como aconteceram os fatos, a abordagem e prisão dos custodiados, ratificando para tanto, as declarações prestadas pelo colega de farda, PM Diego. Vejamos: “(...)”

Ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refute de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.

(...)

Por outro, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em face da possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a forma como os fatos ocorreram, uma vez que os custodiados se associaram com o fim de cometer crimes, especialmente o de esbulho possessório, possuindo e portando munições e armas de fogo, inclusive, arma de fogo produto de furto nesta cidade.

No presente caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta (a qual se evidencia pelo porte e posse de diversas armas de fogo e munições) e periculosidade dos agentes traduzida pelo modus operandi de sua conduta delituosa (associação criminosa armada com o fim específico de praticar esbulho possessório, demonstrando audácia e completo desrespeito às leis, inclusive em posse de arma de fogo furtada aqui nesta cidade).

(...)

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão das condutas deles, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Cumpre ressaltar, ainda, que, com exceção de um dos custodiados, os demais já foram presos anteriormente, conforme afirmação em audiência de custódia.

A guisa de esclarecimento, o custodiado
ELIANDRO PIRES BORGES responde a outros 02 (dois) procedimentos criminais em trâmite nesta Comarca de Querência, a saber: autos 1001051-68.2021.8.11.0080 e 0002468-78.2018.8.11.0080 (PJE).

(...)

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública a fim de prevenir reiteração delitiva.

(...)

Assim, verifico a necessidade da custódia cautelar porque o caso concreto impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas (artigos 282, § 6o, 310, II e 319 do CPP).

Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias de fato e as condições pessoais do custodiado, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus (“estando as coisas assim” ou “enquanto as coisas estão assim”).

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados ELIANDRO PIRES BORGES, GABRIEL LOPES DE JESUS, LEANDRO ARAUJO BARROS, ROBERSON GOMES MARQUES, CHESTER BATISTA SILVA, JOSÉ SOFIRES DE ARAUJO, IURY SANTOS DA SILVA e ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA, todos já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures. (...).”
(Id. 140093190).

Como visto, não se trata de decisão genérica, e, com muita propriedade o magistrado singular observou a necessidade de garantir a ordem pública.

O entendimento não é desmedido, tendo em vista que, pelo interrogatório extrajudicial dos envolvidos, eles confessaram que estavam indo para determinado assentamento de terra, conhecido como “Pingo D ́água”, e, embora tenham negado a posse/porte de armas, não há como desprezar a apreensão de todo aquele substancioso armamento descrito no auto de exibição (Id. 140093189, pp. 23-24).

Se não bastasse, ficou consignado que o paciente responde a outros procedimentos criminais, de modo que, aliado às circunstâncias fáticas anteriormente descritas, é permitido dizer que ele é propenso à prática de atividades ilícitas.

Enfim, a meu ver, as condutas supostamente praticadas – associação criminosa armada com intuito de perpetrar invasão de terras – é de extrema gravidade e repugnância, capazes de causar abalo social significativo, gerando risco à ordem pública e sensação de impunidade – o que reclama uma providência imediata por parte das autoridades, até mesmo para evitar o sentimento de intranquilidade coletiva que pode ocorrer em tais situações.

Em casos tais, o princípio do estado de inocência, ventilado na impetração, deve ceder passo quando estiverem em risco valores constitucionais igualmente relevantes. E aqui não se trata de invocar a segurança pública como mera abstração, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Portanto, como dito, o caso em comento reclama uma providência imediata do Poder Público, sob pena de colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal, ainda mais em região em que não raras vezes ocorrem conflitos de terra, e que podem resultar até mesmo em episódios mais trágicos, diante de possível conflito de grupos armados.

Conforme tenho sustentado em situações semelhantes, a garantia da ordem pública está colocada na lei, e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da reiteração criminosa do agente.

Nesse sentido já se decidiu nesta Corte:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade. 2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção do decreto segregatório, para preservação da ordem pública, quando evidenciada a contumácia do paciente no cometimento de condutas ilícitas e na possibilidade de que solto volte a delinquir. 3. A simples possibilidade de o favorecido eventualmente vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua sanção privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos não é suficiente para lhe conferir sua liberdade provisória, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. 4. Predicados pessoais do beneficiário não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (
TJ/MT – HC n. 127613/2013 – 3a CCrim. Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 27.11.2013).

Com esses argumentos, entendo que justifica-se não só a necessidade do
carcer ad cautelam
, mas também a insuficiência de medida cautelares diversas, porque como exaustivamente se sabe, uma vez comprovado que a prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública, as medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal deixam automaticamente de ser aplicáveis, por serem insuficientes e inadequadas.

Por fim, apesar de invocada em parcas linhas a inadequação da
medida extrema, por violação ao princípio da proporcionalidade, sob a perspectiva de que em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado – é evidente que a argumentação é descabida ao caso em apreço.

A uma porque a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontra-se ameaçada, como já amplamente demonstrado, e, a duas, considerando a cadeia de delitos imputados ao paciente, em caso de eventual condenação, pela cumulação das reprimendas e demais circunstâncias e aspectos que somente serão esclarecidos com a regular instrução criminal, não vejo como certo que ele fará jus ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
Eliandro Pires Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022